Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-74.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-74.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 03.586.655/0001-81 (APELADO), FLAVIO GOTARDO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 740.092.909-78 (ADVOGADO), NORTON EMMEL MUHLBEIER - CPF: 706.139.669-53 (ADVOGADO), SANDRO JUNIOR PARIZE - CPF: 086.855.679-39 (ADVOGADO), OLIVIO DA SILVA - CPF: 240.767.591-68 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002406-74.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Olívio da Silva

Apelada:
H. Administradora de Consórcios Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE APELAÇÃO CÍVEL CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso.

Em que pese protocolado o recurso de apelação dentro do prazo legal, inadmissível o seu conhecimento, em razão da interposição concomitante de recurso de agravo de instrumento, não conhecido monocraticamente por este Relator em em razão de seu andamento mais célere
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002406-74.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Olívio da Silva

Apelada:
H. Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Olívio da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que no cumprimento de sentença que requereu em desfavor de
H. Administradora de Consórcios Ltda., julgou extinto o feito nos termos do
art. 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada.

Inconformado, sustenta o apelante que não laborou com acerto a d. magistrada, sustentando que restou decidido nos autos que o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações em ate 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Afirma que o prazo do grupo que aderiu era de 118 meses e não 150, conforme faz crer a apelante. Continua, discorrendo que não se aplica a si disposição constante da ata de assembleia, pois é expressa no sentido de que a prorrogação de prazo para 150 meses aplica-se aos consorciados que adquirirem ao grupo no prazo de 120 meses.

Defende que seu grupo, com duração de 118 meses, contados do seu ingresso, se encerrou em agosto/2023, formulando pela reforma da sentença para que seja admitido o cumprimento de sentença que requereu, devendo ser afastada a condenação em honorários.

Os apelados apresentaram as contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 204521102).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002406-74.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Olívio da Silva

Apelada:
H. Administradora de Consórcios Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Olívio da Silva ajuizou ação de rescisão de contrato de consorcio c/c restituição de crédito em face de H. Administradora de Consórcios Ltda., sendo a demanda julgada parcialmente procedente para
declarar
resolvido o contrato de adesão ao consórcio
relativo ao
grupo nº
39,
cota
s
n
s. 33.421 e 33.422, determinando a
restituição dos valores pagos pel
o autor
a partir da contemplação das quotas respectivas ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo correspondente
.

Aviado recurso pela ré, esta Câmara o proveu parcialmente, somente para determinar a retenção e pagamento da comissão respectiva, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESEMBOLSO DAS PARCELAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas,

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ),

podendo a administradora descontar a taxa de administração.

A correção monetária dos valores restituídos deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme o teor da súmula 35 do STJ.

Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Recurso parcialmente provido”.
(id. 172587690)

Transitado em julgado, Olivio da Silva requereu o cumprimento de sentença, pugnando pelo recebimento da quantia de R$79.905,67 (setenta e nove mil, novecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) (id. 204521635).

Intimado a manifestar, a administradora apresentou impugnação formulando pela extinção ante a inexigibilidade da obrigação, ao argumento que a exigibilidade depende da contemplação da cota ou o encerramento do grupo a se dar em mês de março/2026. Apontou, ainda, de forma subsidiária, excesso na execução.

Diante disso, a d. magistrada
julgou extinto o feito nos termos do
art. 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada (id. 204521646).

Irresignado, o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1003326-31.2024.8.11.0000 (14.02.24), sendo inadmitido por este Relator ante a inadequação da via eleita em 29.02.24.

Na mesma data, interpôs também recurso de apelação se insurgindo em face da sentença que julgou extinto o feito.

Pois bem.

Seguindo a mesma sorte do primeiro recurso aviado pelo apelante, este apelo também não merece ser conhecido.

Vê-se que em desfavor da sentença extintiva proferida nestes autos, o recorrente
interpôs dois recursos contra a mesma decisão, ferindo o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que versa sobre a impossibilidade de ingressar com mais de um recurso em face da mesma decisão.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"Pelo
principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 - grifei)

A construção pretoriana edificada no Supremo Tribunal Federal assim se expressa,
verbis
:

“[...] o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.”
(RT 806/123)

Compulsando os autos, nota-se que os recursos foram interpostos na mesma data, contudo, por possuir andamento mais célere, o recurso de agravo de instrumento foi não conhecido nos idos de 29.02.24, o que não obstou a remessa do apelo a esta instância em 04.03.24.

Ou seja, quando aportou o recurso de apelação neste Sodalício, já estava operada a preclusão consumativa em razão da interposição de insurgência recursal em momento anterior, não se podendo admitir novo recurso, em que pese protocolado dentro do prazo legal.

Por isso, o conhecimento do segundo recurso implicaria em ferir o princípio da unirrecorribilidade das decisões, que admite a interposição de apenas uma irresignação de cada parte contra a decisão judicial.

Neste sentido, colaciono entendimentos dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Não é cabível a interposição sucessiva de dois recursos contra a mesma decisão, por encontrar óbice no princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Preclusão operada. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
”. (TJRS, Rai n.
52105548020218217000
, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Gelson Rolim, j. 27.10.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO INTERPOSTA EM SEGUIDA - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. O erro grosseiro quando da interposição de recurso incorreto no lugar daquele cabível, impossibilita a aplicação do Princípio da Fungibilidade. É intempestivo o recurso de apelação interposto em seguida à decisão que não conhece de agravo de instrumento apresentado erroneamente, considerada a preclusão temporal
”. (TJMG, Rac n. 10473150007317002, 20ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.09.21)

Assim, tendo em vista a interposição de dois recursos distintos em face da mesma decisão, apenas o primeiro é conhecido, havendo óbice à apreciação da presente apelação em razão da preclusão consumativa.

Posto isso, com essas considerações, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024